Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DADOS INSUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA E DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento.
3. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. Precedentes.
3.1. Na hipótese, a notificação não reúne elemento de informação suficientes para identificar a obrigação cobrada e ainda indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para regular constituição em mora.
3.2. Verificado que foi oportunizada à parte apelante a apresentação de emenda à inicial, e transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
4. Recurso desprovido.